Tribunal: TJSP
Processo: 1013874-89.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERRADO. BAIRRO JARDIM SÃO JUDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Pretensão da parte autora de obter autorização judicial para suprimir eventual vegetação de imóveis de sua propriedade, localizada no bairro Jardim São Judas em Bauru/SP. Sentença procedente.

II. Questão em Discussão
2. O tema em

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERRADO. BAIRRO JARDIM SÃO JUDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Pretensão da parte autora de obter autorização judicial para suprimir eventual vegetação de imóveis de sua propriedade, localizada no bairro Jardim São Judas em Bauru/SP. Sentença procedente.

II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste na necessidade de licenciamento prévio para supressão de vegetação do bioma cerrado, mesmo com a observância ao julgamento do IAC n. 3 do TJSP.

III. Razões de Decidir
3. Interpretação lógica, ou seja, concordante com o julgamento do IAC n. 3 do TJSP, isto é, a que não dispensa a exigência de licenciamento prévio.
4. Exegese dos arts. 6o e 8o, da Lei no 13.550/2009.

IV. Tese e Dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. O licenciamento prévio para supressão de vegetação do bioma cerrado é providência categórica que não tolda o conteúdo do expediente de IAC n. 3 do TJSP.
Recurso provido.

Legislação Citada:
Lei no 13.550/2009, arts. 6o e 8o.

Jurisprudência Citada:
IAC n. 3 do TJSP.